Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-02.2020.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso do autor em face da sentença que reconheceu a incompetência do Juízo por complexidade da causa.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.969556, 07282523020158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). A constatação de causa de interrupção de fornecimento de água pode ser feita pela produção de provas documentais, dentre fotos, pareceres e laudos técnicos. Não há, pois, complexidade a justificar a prova pericial. Assim, é de se reformar a sentença, nesse ponto, para reconhecer a competência dos Juizados Especiais para a causa.
3 – Causa madura. O feito se acha suficientemente instruído, sendo desnecessária a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC).
4 – Obrigação de fazer. A autora não nega que divide o imóvel com o réu, sendo que este ocupa o térreo e a ré o primeiro pavimento. O documento de ID 24634816 dá conta de que o imóvel é atendido pelo serviço de distribuição de água em nome da autora, o qual não pode ter a separação do hidrômetro, segundo informa o autor, em razão da pandemia. Se há acordo entre as partes sobre a ocupação do imóvel essa não pode ser dar em prejuízo ao atendimento ao mínimo existencial, ou seja, não pode a ré obstar o fornecimento de água à totalidade do imóvel, pois nele vive o autor e a água é indispensável para sua sobrevivência. Assim, é de se acolher o pedido em que o autor postula o fornecimento de água. Convola-se, pois, em medida permanente, a liminar concedida, até que seja possível a separação de hidrômetros.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de ato ilícito violador de direitos da personalidade. O autor alega que reside em imóvel compartilhado com a ré, sua ex-esposa, e que, de forma arbitrária, ela retirou seu acesso a água, obrigando-o a efetuar desmembramento do relógio. Não obstante o fato de ter faltado o abastecimento de água, não restou demonstrado que a autora, deliberadamente, promoveu o corte. Recurso a que se dá provimento para reconhecer a competência e, no mérito, acolher, em parte, o pedido, para condenar a ré ao cumprimento da obrigação de fazer.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J